Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. DEMANDA PROPOSTA POR AGENTE DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO VALOR PAGO AOS SERVIDORES DISTRITAIS EM GERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.V
1. Deixando o autor de promover o recolhimento do preparo da Apelação Cível no prazo fixado, tem-se por caracterizada a deserção, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso por ele interposto.
2. A Lei n. 5.237/2013, que trata da carreira dos agentes de vigilância ambiental em saúde, estabelece, dentre suas atribuições, a de realização de ações em campo, prevendo o direito a indenização de transporte.
3. A Lei Complementar n. 840/2011, em seu artigo 106, assegura à o direito à indenização de transporte, ao “servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo".
4. Demonstrado documentalmente que os servidores exercem atividades em campo, é certo que fazem jus à indenização de transporte, por se tratar de despesa presumida.
5. Na falta de regulamentação específica sobre o valor da indenização devido para os Agentes de Vigilância Ambiental que exerçam suas atribuições em zona urbana, deve ser aplicada a norma regulamentadora do benefício para os servidores distritais em geral.
6. A correção monetária incidente sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública deve ser calculada com base no IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo réu conhecidos e não providos.